Tribunal: CARF
Processo: 10665.905731/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.905731/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
POSTO PONTO ALTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ESTIMATIVA.
CSLL.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. RECONHECIMENTO.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, deve haver seu
reconhecimento e a compensação homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-82.996, de 17 de janeiro de
2019, proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.905731/2011-44
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1003-000.288 (e-fls. 70-75), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
03871.49115.180906.1.7.03-0333, transmitida eletronicamente em 18/09/2006, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
Exercício 2004 - 01/01/2003 a 31/12/2003.
Em 01/11/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório 009803659, o qual
homologou parcialmente as compensações declaradas por não confirmar estimativa
compensada de CSLL do mês de janeiro de 2003, perfazendo um total não reconhecido
de R$ 2.711,95.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 28/11/2011 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 13 a 14. Alega, em síntese, que o crédito lhe é devido, pois
realizou devidamente a compensação da estimativa de CSLL de janeiro de 2003 e
informa que o não reconhecimento da compensação deveu-se a informação errônea de
números de DCOMP retificados.
Ao final, solicita o reconhecimento do crédito referente à estimativa compensada do
mês de janeiro de 2003, bem como extinção do débito tributário e acessórios cobrados
pelo despacho decisório impugnado.
(...)
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, sob o fundamento de que os débitos não haviam sido extintos pela
compensação, vide trecho do voto abaixo:
Tratam os autos de declaração de compensação, não homologada, para
aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003. A razão
da não homologação foi o não reconhecimento de compensação de estimativa de
CSLL de janeiro de 2003. O débito de estimativa não consta na Dcomp
informada ou em sua retificadora ativa.
Em pesquisas ao sistemas da Receita Federal no dia 09/01/2019, constatou-se
que o débito de estimativa de CSLL de janeiro de 2003 de fato não foi extinto
completamente.
(...)
Assim, uma vez comprovado que o débito em litígio foi amortizado apenas em
R$ 115,90, este será o valor reconhecido ao contribuinte.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 02/07/2019 (e-fls. 67)
e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário, cujo termo de solicitação
de juntada ocorreu aos 10/06/2019 (e-fls. 56 a 66), defendendo, em síntese:
(i) Aduz que tratam os autos de declaração de compensação, não homologada,
para aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003,
sendo que a Fiscalização apurou que a razão da não homologação foi o não
reconhecimento de compensação de estimativa de CSLL de janeiro de 2003. Tal
pagamento de estimativa está sendo discutido nos autos do PA no
10665.901107/2010-97. Entende que os processos guardam conexão entre si e
devem ser julgados em conjunto.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

(ii) Preliminarmente, defende a Recorrente a homologação tácita pelo seguinte
argumento:
Ocorre que a estimativa de janeiro de 2003 havia sido liquidada pela Recorrente
por meio da PER/DCOMP no 39224.69649.140906.1.7.03-3340 (PER/DCOMP
original no 25353.47127.120603.1.3.03-7002 – fls. 20/28), que não foi objeto de
análise por parte da Autoridade Fiscal, estando a mesma, portanto,
tacitamente homologada.
Em verdade, o que pretendeu a Autoridade Fiscal, ao denegar a PER/DCOMP
referente ao mês de janeiro de 2004 (PER/DCOMP 03871.49115.180906.1.7.03-
0333), foi denegar por via obliqua a PER/DCOMP de janeiro de 2003
(PER/DCOMP
25353.47127.120603.1.3.03-7002/39224.69649.140906.1.7.03-
3340 - retificadora).
(...)
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. Nesse sentido, tendo sido
transmitida a PER/DCOMP no 25353.47127.120603.1.3.03-7002 (retificadora no
39224.69649.140906.1.7.03-3304) em 14/09/2006, para quitação da estimativa
do mês de janeiro de 2003, e, até o presente momento, não foi objeto de
deliberação por parte da RFB, tem-se por tacitamente homologada a
compensação, com a respectiva extinção do crédito tributário.
(iii) A Recorrente defende que cometeu equívoco ao enviar a Per/Dcomp no
25353.47127.120603.1.3.03-7002 e, em razão do erro, promoveu a retificação da
mesma, atestando que apresentou as retificações de nos
39224.69649.140906.1.7.03-3340 (janeiro/2003); 13407.31891.140906.1.7.03-
5165 (fevereiro/2003) e 10739.40579.160307.1.7.03-2903 (março/2003), nas
quais apontou como exercício correto aquele de 2003 (ano-calendário 2002).
Destaca que o Despacho Decisório no 009803659 homologou as compensações
referentes aos meses de fevereiro e março de 2003, contudo não homologou o
mês de janeiro de 2003 injustificadamente.
(iv) Entende que a Decisão da DRJ incorreu no mesmo equívoco cometido no
Despacho decisório, ou seja, a desconsideração da retificação das informações
indicadas, com consequente negativa de homologação da compensação realizada
pelo contribuinte, de modo injustificado.
(iv) Por fim, requereu a conexão por continência com o processo de no
10665.901107/2010-97 e, em relação ao mérito, requer a procedência da
DCOMP no 03871.49115.180906.1.7.03-0333”.
Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 06 de abril de 2021, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.288, e-fls. e-fls. 70-75) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

“(...) Pelo que se verifica em relação aos argumentos acima descritos, a DRJ levou em
consideração
apenas
a
Per/Dcomp
no
25353.47127.120603.1.3.03-7002
para
fundamentar sua decisão, como se as retificadoras não tivessem sido apresentadas.
Não há nos autos, contudo, informações acerca do que ocorreu com as retificadoras, se
foram acolhidas ou não, ou se apenas a Per/Dcomp original permanece ativa.
Tais informações são essenciais para análise do mérito, visto que uma vez recebidas as
retificações e identificada qual Per/Dcomp está ativa, poderemos identificar quais
pendências impossibilitaram a homologação do Per/Dcomp objeto deste litígio.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa possa realizar as
seguintes providências:
- juntar aos autos as Per/Dcomp nos 25353.47127.120603.1.3.03-7002 e
13407.31891.140906.1.7.03-5165;
- juntar a Análise de Crédito do Despacho Decisório objeto deste litígio;
- Elaborar relatório circunstanciado para, com base nos registros internos da
Receita Federal, informar o que ocorreu com os seguintes Per/Dcomps
25353.47127.120603.1.3.03-7002;
39224.69649.140906.1.7.03-3340
e
13407.31891.140906.1.7.03-5165, demonstrando quais estão ativos, se as
retificações foram recebidas pela Receita Federal e, se confirmado o recebimento
de alguma das retificadoras (ou de todas), qual está ativa e deve ser considerada
para a presente análise. Caso seja qualquer outra Per/Dcomp não analisada nestes
autos, que seja feita a verificação de liquidez e certeza.
Após a elaboração do relatório acima descrito, que seja concedido vistas à
Recorrente para, querendo, manifestar-se quanto ao mesmo”.
Em cumprimento à dita Resolução, a autoridade administrativa prestou a
Informação no 90/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, às e-fls. 117-119. Devidamente
intimada
(e-fls.
129),
Em
18/09/2021
solicitou
a
juntada
do
PER/DComp
no
25353.47127.120603.1.3.03-7002 (e-fls. 124 a 129).
Em seguida, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Ocorre que, às e-fls. 136, novamente assim manifestou-se:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca da declaração de
compensação, não homologada, para aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2003. A razão da não homologação foi o não reconhecimento de compensação de
estimativa de CSLL de janeiro de 2003.
Conforme consta nos autos, a Recorrente apresentou Per/Dcomp de no
25353.47127.120603.1.3.03-7002, contudo, como descrito no recurso voluntário, essa
Per/Dcomp apresentava erro em relação ao exercício a que se referia e, para corrigir o equívoco,
a Recorrente apresentou as seguintes retificações:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

• Retificação através da Per/Dcomp no 39224.69649.140906.1.7.03-3340
Crédito saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2002, no valor de R$ 7.698,38
Débito CSLL (código 2484-01), período de apuração janeiro/2003, vencimento
28/03/2003, valor R$ 2.711,95
Retificação enviada no dia 14/09/2006, às 16:02h
• Retificação através da Per/Dcomp no 13407.31891.140906.1.7.03-5165
Crédito saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2002, no valor de R$ 7.698,38
Débito CSLL (código 2484-01), período de apuração fevereiro/2003, vencimento
31/03/2003, valor R$ 2.488,04
Retificação enviada no dia 14/09/2006, às 16:29h
A DRJ, ao analisar o pedido da Requerente, fundamentou o seguinte:
Em pesquisas ao sistemas da Receita Federal no dia 09/01/2019, constatou-se que o
débito de estimativa de CSLL de janeiro de 2003 de fato não foi extinto completamente.
Abaixo segue tela demonstrando que ainda há saldo a pagar:

Assim, uma vez comprovado que o débito em litígio foi amortizado apenas em R$
115,90, este será o valor reconhecido ao contribuinte.
Pelo que se verifica em relação aos argumentos acima descritos, a DRJ levou em
consideração apenas a Per/Dcomp no 25353.47127.120603.1.3.03-7002 para fundamentar sua
decisão, como se as retificadoras não tivessem sido apresentadas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

Assim, como não havia nos autos, informações acerca do que ocorreu com as
retificadoras ou se apenas a Per/Dcomp original permanece ativa e, considerando que tais
informações são essenciais para análise do mérito, o julgamento foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, conforme Resolução no 1003-000.288 (e-fls. 70-75).
Em cumprimento à dita Resolução, a autoridade administrativa prestou a
Informação no 90/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, às e-fls. 117-119, cujo trecho segue
transcrito:
“(...)
Em atendimento à solicitação supra, prestamos os seguintes esclarecimentos:
a)
Às
folhas
77/78
foram
juntadas
telas
referentes
à
DComp
no
25353.47127.120603.1.3.03-7002. Obs: A opção “imprimir pdf” só está disponível para
Per/Dcomp transmitido a partir de 2006.
b) Às folhas 79/87 foi juntada a Dcomp no 13407.31891.140906.1.7.03-5165.
c) Às folhas 88/92 foi juntado o Despacho Decisório no de Rastreamento 930823190,
referente ao Per/Dcomp demonstrativo de crédito no 13407.31891.140906.1.7.03- 5165.
d) Relatório Circunstanciado:
Em 12/06/2003 o contribuinte transmitiu a DComp no 25353.47127.120603.1.3.03-
7002, demonstrativa do crédito de Saldo Negativo de CSLL, referente ao Exercício de
2003. Sendo o valor total do crédito de R$ 7.698,38 e o valor total dos débitos R$
7.698,38. Tendo em vista a impossibilidade de impressão do documento, não foi
possível identificar os débitos (possivelmente PA janeiro/2003 – R$ 2.711,95, PA
fevereiro/2003– R$ 2.488,06 e PA março/2003 – R$ 2.498,37). Situação:
Cancelada/Retificada.
Em 14/09/2006 o contribuinte transmitiu 3 DComps:
Em 16/03/2007, transmitiu a DComp 10739.40579.160307.1.7.03-2903 (Retificadora).
No do Per/DComp retificado informado: 21639.85480.140906.1.3.03-9408. Débitos
Compensados: CSLL (2484), Período de Apuração: março/2003; vencimento:
30/04/2003, Valor: R$ 2.498,37. Situação: Despacho Decisório.
Assim, constata-se que com a transmissão da Declaração de Compensação retificadora
no
13407.31891.140906.1.7.03-5165,
a
Declaração
de
Compensação
no
39224.69649.140906.1.7.03-3340 passou para a condição retificada/cancelada, pois era
esta a DComp que se encontrava ativa. O débito anteriormente compensado, PA
janeiro/2003, no valor de R$ 2.711,95, retornou à condição de devedor, já que a DComp
retificadora
(13407.31891.140906.1.7.03-5165)
compensava
outro
débito
(PA
fevereiro/2003).
À consideração Superior.
(...)
Diante do acima exposto, e cumprida a determinação do CARF, dê-se ciência deste
Relatório de Diligência ao contribuinte, esclarecendo-lhe que poderá se manifestar no
processo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do presente.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.211 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.905731/2011-44

De acordo com tais informações é possível concluir que com a transmissão da
retificação da Declaração de Compensação (Retificadora no 13407.31891.140906.1.7.03-5165), a
a Per/Dcomp original no 39224.69649.140906.1.7.03-3340, passou para a condição
retificada/cancelada, pois era esta a DComp que se encontrava ativa. Com isso, o débito
anteriormente compensado, PA janeiro/2003, no valor de R$ 2.711,95, retornou à condição de
devedor, já que a DComp retificadora (13407.31891.140906.1.7.03-5165) compensava outro
débito (PA fevereiro/2003).
Assim sendo, entendo que o Despacho Decisório 009803659, emitido
eletronicamente em 01/11/2011, que não confirmou estimativa compensada de CSLL do mês de
janeiro de 2003, perfazendo um total não reconhecido de R$ 2.711,95, merece ser reformado
para que tal montante seja reconhecido como direito creditório, em razão da Per/Dcomp
retificadora que fez com que tal valor retornasse à condição de devedor.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de reconhecer o direito creditório
pleiteado e dar provimento ao recurso voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 148
DF CARF MF
Original